Tribunal: TJMT
Processo: 1026927-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1026927-08.2020.8.11. 0000
IMPETRANTE: CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO.
PACIENTE: RONAN CLEYTON MARIANO LINHARES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleide Regina Ribeiro Nascimento, em favor do adolescente Ronan Cleyton Mariano Linhares, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da representação n.o 1030855-58.2020.811.0002), julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando ao Paciente a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional por prazo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei no 8.069/90), determinou ainda, nos termos do artigo 121, § 2o, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do adolescente após 6 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que reputar pertinentes à espécie.
Sustenta, em síntese que, conforme consta nos memoriais finais apresentado pela Defesa ID no 45407839, não ficou demonstrado a participação do menor nos fatos alegados na representação ministerial, inclusive que, o próprio Parquet ao apresentar os memoriais finais requereu a improcedência da demanda, sem aplicação de medida socioeducativa.
Aduz que, a aplicação da medida de internação por apenas livre convencimento motivado do Juiz, destoa a finalidade da medida socioeducativa, uma vez que tem a finalidade de reeducar o adolescente em conflito com a lei.
Alega que: é notório os prejuízos insanáveis psicológicos e afetivos que a internação trará ao adolescente, “condenado” injustamente a cumprir a medida no meio fechado, em épocas de festividades entre as famílias.
Argumenta que, o Magistrado de Primeiro Grau, feriu diretamente o princípio do in dubio pro reo, salientando que o próprio órgão que apresentou a representação após toda instrução processual entendeu que a aplicabilidade da medida a um adolescente sem provas iria contra aos ditames do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código de Processo Penal.
Afirma que, aplica-se de forma análogo o Código Penal aos menores em conflito com a lei, de modo que, é aplicável neste caso o artigo 386, do CPP que, dispõe sobre a absolvição do réu, quando não existir provas suficientes para condenação.
Diante desse contexto, garante que estão preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora.
Por essas razões, requer liminarmente, a concessão de Habeas Corpus, expedindo-se o Alvará de Soltura do menor Ronan Cleyton Mariano Linhares, em
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleide Regina Ribeiro Nascimento, em favor do adolescente Ronan Cleyton Mariano Linhares, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da representação n.o 1030855-58.2020.811.0002), julgou procedente o pedido, aplicando a medida de medida socioeducativa de internação.
Sustenta a Impetrante que a aplicação da medida de internação foi aplicada sem provas suficientes de autoria, ou seja, contrariando o princípio do in dubio pro reo, sendo, portanto, flagrantemente ilegal, o que merece e precisa ser corrigido pela via do presente Habeas Corpus.
Todavia, analisando as provas acostadas aos autos, não assiste razão a Impetrante.
Para tanto, cito trechos do ato sentencial que determinou a internação do menor e a meu ver, a priori, agiu acertadamente:
quanto à autoria da conduta análoga ao crime de roubo majorado, em que pese o representado tê-la negado tanto na fase policial como em Juízo, há provas suficientes de sua existência a partir do flagrante de ato infracional de ID no 42801373 - págs. 6/7, termos de depoimento de IDs no 42801378 - págs. 5/6, no 42801373 - págs. 8/9 e no 42801375 - págs. 2/3, além dos demais elementos constantes dos autos, bem ainda a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório [...]. Portanto, apesar da reiterada negativa do representado quanto à autoria do ato infracional tanto na Delegacia como em Juízo, há nos autos, ao reverso, depoimentos firmes e seguros no tocante à autoria do ato infracional, máxime considerando a existência de várias contradições na sua versão defensiva, a apontarem a sua fragilidade frente à versão das testemunhas, do comparsa Daniel e as demais circunstâncias do ato infracional. Assim, ao contrário do sustentado nas alegações finais das partes, pelo que se extrai da prova oral colhida no caso vertente, aliada às demais provas colhidas dos autos, ao ver deste Juízo ficou comprovado que o adolescente concorreu para a prática do ato infracional descrito na representação, análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, devendo ser por ele, portanto, responsabilizado, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta, tampouco na existência de qualquer nulidade processual ou inexistência/insuficiência de provas. Vale lembrar que as alegações finais das partes, ainda que veiculadas no mesmo sentido, pleiteando a absolvição do representado, evidentemente não vinculam a conclusão judicial em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, considerando, ainda, não só o disposto nos artigos 155 e 385, ambos do CPP2 como também nos artigos 2o, 4o e 6o, do CPC3, todos aplicáveis analogicamente (artigo 152 do ECA). [Destaquei].
Pois bem.
Consideradas as circunstâncias e a gravidade da infração, conclui-se, inicialmente, que a internação é a medida mais necessária e adequada ao caso, a ensejar o indeferimento da medida liminar.
A propósito:
APELAÇÃO CRIMINAL. (E.C.A.). ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DESCABIMENTO. Não há que se falar em improcedência da apelação quando a materialidade e a autoria do ato infracional equiparado aos crimes de roubo circunstanciado e receptação, praticado pelo menor, foram sobejamente comprovadas por meio da prova colhida na fase inquisitiva e confirmada em juízo. 2 - SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA. Levando em conta as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, conclui-se que a internação é a medida mais necessária e adequada ao caso. Artigos 112, § 1o, e 122, inciso I, do ECA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01690013720178090009, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 20/03/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2482 de 10/04/2018). [Destaquei].
HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. LIBERDADE ASSISTIDA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO. VEDAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Não se revela adequada a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade pela liberdade a reeducando que praticou ato infracional equiparado ao crime de roubo, apresenta personalidade agressiva e faz uso constante de drogas. 2. Ordem denegada. (STJ - HC: 277098 RN 2013/0305728-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2015). [Destaquei].
Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da medida de internação é impositiva.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental e abra-se vista à i. PG
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista